Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720304-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON FERREIRA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS GUIMARAES SILVA, MAURA RAMIRES MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS GUIMARÃES SILVA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 2014.01.1.167536-2 – digitalizado sob o no 0042863-11.2014.8.07.0001 -, homologou os cálculos do débito exequendo realizados pela Contadoria Judicial. Os agravantes narram que iniciaram o presente cumprimento de sentença para receber os valores referentes aos expurgos inflacionários ocorridos no ano de 1987 em suas cadernetas de poupança - Plano Verão -, que lhes foram garantidos por meio da sentença proferida nos autos da ação civil pública de no 1998.01.1.016798-9. Dizem que o juízo a quo rejeitou totalmente a impugnação apresentada pelo executado/agravado e homologou expressamente os cálculos elaborados pelos agravantes. Explicam que, ao apresentarem os cálculos atualizados do débito, o juízo a quo determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos, em razão de discordância da parte executada. Afirmam que, “contudo, quando da confecção dos cálculos pela Contadoria, esta não apenas calculou o valor do saldo remanescente, como recalculou todo o valor devido, sem observar a metodologia de cálculo utilizada pela Parte Agravante e homologada às fls. 133/135.” Os agravantes pugnam pela nulidade da decisão agravada que homologou os cálculos, ao argumento de que o método de cálculos adotados pela Contadoria é diverso daquele que restou homologado por meio da decisão de fl. 133/135 (ID 6292164). Afirma que a decisão de fl. 133/135 foi expressa quanto à desnecessidade de se remeter os autos à Contadoria. Assim, sustenta que a decisão agravada é nula por ofender a coisa julgada. Diz, ainda, que a decisão agravada é extra petita. Explica que o provimento jurisdicional analisou a questão referente à correção monetária com utilização do INPC, todavia, afirma que não houve formulação de tal pedido no presente momento processual. Ressalta que o questionamento não é quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária dos valores depositados nas cadernetas de poupança, uma vez que não cabe mais discussão nos autos, mas sim, “que não cabe modificação de sentença homologatória de fls. 133/135 transitada em julgado, sob pena de ofender a coisa julgada e o direito adquirido das partes, causando insegurança jurídica, que é justamente o que se verifica nos autos e geram as nulidades, ora alegadas.” Por tais razões, os agravantes pugnam, preliminarmente, pela nulidade da decisão. No mérito, narram que no momento do início do cumprimento de sentença, os cálculos juntados com a inicial foram confeccionados de acordo com os índices adotados pelo TJMG para atualização de débitos judiciais, além de incluir expurgos posteriores e juros moratórios e remuneratórios. Explicam que o executado apresentou impugnação, na qual pugnou pela não incidência dos juros remuneratórios, bem como pela atualização do débito por meio dos índices da poupança. Afirmam que, mesmo ciente de todas as questões, o juízo a quo rejeitou a impugnação e homologou a metodologia de cálculos adotada pelos exequentes por meio da decisão de fl. 133/135, que transitou em julgado. Defendem que o valor de R$ 121.004,52, inicialmente exequendo, não pode sofrer alterações, podendo apenas ser atualizado em relação ao saldo residual. Prequestionam a matéria. Tecem considerações, colacionam julgados em abono à sua tese. Por fim, requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para evitar que o valor já depositado nos autos seja levantado pela parte agravada. No mérito, pugnam pela nulidade da decisão agravada e que seja cumprida a decisão de fls. 133/135. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça conferida. A decisão de ID 6341962 determinou a suspensão dos autos por 24 meses, em razão de decisão proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 632.212. Decorrido o prazo de suspensão, os autos vieram conclusos. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A controvérsia trazida à análise diz respeito à metodologia utilizada pela Contadoria Judicial e homologado pelo juízo a quo. O decisum agravado tem o seguinte teor: (...) Carecem de razão as partes, visto que, na elaboração dos cálculos para apuração do montante devido, a CONTADORIA se apoiou na metodologia talhada na decisão de fls. 133/135, a qual vislumbra a incidência dos índices IPC/INPC para correção do saldo da caderneta de poupança, decorrente dos expurgos inflacionários, em consonância, diga-se, com o entendimento reiterado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1647432/DF; AgRg no REsp 1266819/PR), bem como do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão no 1056281, 0709920922017807000; Acórdão no 987407, 20160020407887 AGI; Acórdão no 980457, 20140111511120 APC). Além disso, cumpre ressaltar que os cálculos da CONTADORIA foram elaborados com a observância do julgamento do REsp 1.392.245/DF, sujeito ao regime dos recursos repetitivos, em que a 2a Seção do STJ decidiu que, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), não cabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, hipótese análoga a destes autos. (...) Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos de fl. 235, para fixar o débito da executada no montante de R$ 42.729.82 (quarenta e dois mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos). Compulsando os autos, entendo que se criou uma confusão no presente caso, notadamente em razão de equívocos, porquanto não se observou os limites da coisa julgada. Conforme se verifica dos autos de origem, os exequentes/agravantes iniciaram a fase do cumprimento de sentença e juntaram os cálculos de ID 31781184, págs. 5/12 nos quais, de acordo a metodologia utilizada, encontraram o valor devido no total de R$ 121.004,52 (cento e vinte e um mil quatro reais e cinquenta e dois centavos). O Banco executado impugnou o cumprimento de sentença alegando, entre outros pontos, o excesso de execução (ID 31781124), e depositou integralmente o valor exequendo (ID 31781203). Sobreveio a decisão de ID 31781214 (fls. 133/135 dos autos físicos), na qual o juízo a quo rejeitou integralmente a impugnação do executado e homologou o método de cálculo adotado pelos exequentes. No mesmo decisum, o magistrado a quo determinou que os exequentes apresentassem nova tabela da obrigação exequenda, com singela atualização da primeira tabela, uma vez que consolidado o mesmo método de cálculo. Da referida decisão foram interpostos agravo de instrumento (ID 31781227), que teve seguimento negado por esta eg. Turma (ID 31781225), e agravo regimental, cujo provimento foi negado. Os acórdãos transitaram em julgado, em razão da ausência de recursos (ID 31781225, pág. 14). Portanto, preclusa a decisão que homologou a metodologia utilizada nos cálculos do cumprimento de sentença, não é possível a sua rediscussão. Assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse passo, ao analisar a nova planilha apresentada pelo exequentes e a discordância apresentada pelo executado, o juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, consignando que deveria ser observada a metodologia já homologada por meio da decisão de ID 31781214. Todavia, é patente que os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 31781258 não observaram a metodologia homologada por meio da decisão de ID 31781214. Primeiramente, é necessário destacar que a Contadoria Judicial inseriu em seus cálculos contas bancárias de pessoas que sequer fazem parte do presente cumprimento de sentença, quais sejam: Manoel Dias, João Firmino, João José, Maria da Conceição, Rosilene da Silva e Ana Alisa (ID 31781214, pág. 2). Veja-se, ainda, que a Contadoria não observou o saldo constante na conta poupança dos exequentes à época dos expurgos, conforme demonstrado no ID 31781184, págs. 4, 7 e 9. Aliás, cumpre dizer que tais valores estão incontroversos nos autos, porquanto utilizados pelos exequentes em sua tabela e também pelo executado em sua impugnação (pág. 31781203, pág. 2). Desse modo, entendo que os cálculos não observaram os efeitos da coisa julgada surgidos por meio da decisão que homologou a metodologia utilizada pelos exequentes. Portanto, a decisão agravada não poderia ter homologado os cálculos do modo como foram elaborados, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse passo, colaciono os seguintes entendimentos sedimentados por esta eg. Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e demonstra a razão pela qual deve ser reformada. 2. Preclusa a decisão que homologou os cálculos do cumprimento de sentença, não é possível a sua rediscussão. 3. O objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC foi trazer efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e compelir o devedor a satisfazer, voluntária e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída. 4. Não tendo o devedor realizado o depósito do valor incontroverso no prazo de 15 (quinze) dias, contados da regular intimação, imperiosa é a incidência da multa e dos honorários advocatícios, no importe de 10%, cada, sobre o valor do débito, conforme determina o artigo 523, § 1o, do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1189830, 07105302320188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMBROGLIO CRIADO. DISCUSSÃO ACERCA DO QUANTUM DEVIDO. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. NÃO-OBSERVÂNCIA DA SENTENÇA EXECUTADA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA NO PONTO ATACADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Havendo sentença transitada em julgado, os cálculos devem observar seus limites, bem como as parcelas já adimplidas pelo devedor, notadamente quando o montante é objeto de concordância do credor, sob pena de afronta ao princípio da lealdade processual. 2. A decisão que homologa cálculo da contadoria judicial em descompasso com a sentença executada deve ser reformada para que novo cálculo seja elaborado. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 982653, 20160020064244AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 131/146) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO CONTRA A NOVA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Se, diante da impugnação aos cálculos apresentados pelos exequentes, o juiz acolhe os cálculos de uma das partes e determina prazo para manifestação da parte executada e desta decisão não houver interposição de recurso, opera-se o fenômeno da preclusão, hipótese que obsta o recurso contra a decisão que tão somente homologa os novos cálculos apresentados. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1151457, 07184981020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por outro lado, entendo desnecessária a remessa dos autos à Contadoria para realização de novos cálculos, uma vez que o valor exequendo já foi integralmente depositado (ID 31781203), e após o depósito integral é a instituição bancária quem responde pela correção monetária, nos termos da súmula 179: O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência desta eg. Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BACENJUD. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA (...) 3. Assim, é possível concluir que a partir do depósito ou da transferência do montante para a conta judicial vinculada ao Juízo, a responsabilidade pela atualização monetária da quantia depositada recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos do art. 629 do Código Civil e do enunciado da Súmula no 179 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. O ordenamento jurídico brasileiro adotou, em relação à pertinência subjetiva para a integração da relação jurídica processual, a teoria da asserção. Nessa linha, a análise inicial da legitimidade ad causam, bem como das demais condições da ação, deve ser procedida à luz dos fatos narrados na petição inicial, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva do banco réu. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1176412, 07316858220188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, se o executado depositou integralmente o valor exequendo, tendo sido rejeitada sua impugnação, não há saldo residual a ser apurado. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2020 17:05:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador